Tribunal: TJMT
Processo: 1040446-87.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040446-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MACEDO CASTRO - CPF: 053.845.281-17 (APELANTE), DOUGLAS RIBEIRO CASTRO - CPF: 689.274.601-20 (ADVOGADO), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento em ação regressiva referente a acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o Tribunal pode apreciar a nulidade de citação não arguida na contestação; (ii) se a sentença carece de fundamentação quanto ao pedido de reconvenção; (iii) se a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao réu ou se há indícios de culpa concorrente ou da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade de citação não é conhecida por constituir inovação recursal, pois não foi suscitada em primeira instância.

A sentença apresenta fundamentação suficiente quanto à improcedência da reconvenção, considerando a culpa do réu e a legitimidade da cobrança efetuada pela parte autora, cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC.

A análise das provas, incluindo o boletim de ocorrência e fotografias do acidente, confirma a colisão na lateral traseira direita do veículo da autora, caracterizando a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, conforme o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O réu não apresentou provas robustas para afastar a presunção de culpa ou comprovar a alegada invasão de faixa pela autora, mantendo-se a responsabilidade exclusiva pela colisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo não é afastada na ausência de provas robustas em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CTB, art. 29, II; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vinícius Macedo Castro contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento que lhe move
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento no valor de R$ 3.388,12 (três mil trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos) a título de indenização por danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, julgou improcedente os pedidos da reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da reconvenção.

Inconformado, o apelante suscita preliminar de nulidade de citação, sob o argumento da imprescindibilidade de anexação de documento oficial com foto para que o ato seja válido. Ainda, defende a nulidade da sentença pela contrariedade da análise das provas dos autos, havendo erro na premissa e na fundamentação. Prossegue arguindo a nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação quanto ao pedido de reconvenção.

No mérito, contesta a dinâmica apresentada do acidente e reconhecida na sentença, afirmando que o veículo da parte autora, ao realizar uma manobra imprudente de mudança de faixa, foi o responsável pela colisão. Segue asseverando que a sentença errou ao considerar que o impacto foi traseiro, quando as provas indicariam uma colisão lateral. Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem. Subsidiariamente, formula pela reforma do
decisium
, reconhecendo-se a ausência de culpa do recorrente ou, ao menos, a redução da indenização, diante da culpa concorrente.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 240725239).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular
ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra Vinícius Macedo Castro, aduzindo que sua associada, Sra. Deniane Aparecida Freitas, foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 03.11.2020, em Cuiabá. Afirma que o veículo da associada, um Toyota Corolla GLi 1.8, foi atingido pelo veículo VW/UP Move, conduzido pelo réu.

Assevera que, segundo o Boletim de Ocorrência, a culpa pelo acidente foi exclusiva do réu, que não manteve a distância de segurança obrigatória entre os veículos, infringindo o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Menciona ainda que cobriu os danos materiais da associada no valor de R$ 3.388,12 (três mil trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos) após dedução da taxa de participação prevista no plano. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento de R$3.388,12, corrigidos monetariamente.

O requerido apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, defendeu, em suma, a culpa exclusiva da condutora do veículo Corolla. Ainda, apresentou reconvenção (id. 240725213).

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada, considerando a culpa do requerido e a cobrança devida pela autora, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento no valor de R$ 3.388,12 (três mil trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos) a título de indenização por danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, julgou improcedente a reconvenção (id. 240725232).

Inconformado, o apelante suscita preliminar de nulidade de citação, sob o argumento da imprescindibilidade de anexação de documento oficial com foto para que o ato seja válido. Ainda, defende a nulidade da sentença pela contrariedade da análise das provas dos autos, havendo erro na premissa e na fundamentação. Prossegue arguindo a nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação quanto ao pedido de reconvenção.

No mérito, contesta a dinâmica apresentada do acidente e reconhecida na sentença, afirmando que o veículo da parte autora, ao realizar uma manobra imprudente de mudança de faixa, foi o responsável pela colisão. Segue asseverando que a sentença errou ao considerar que o impacto foi traseiro, quando as provas indicariam uma colisão lateral. Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem. Subsidiariamente, formula pela reforma do
decisium
, reconhecendo-se a ausência de culpa do recorrente ou, ao menos, a redução da indenização, diante da culpa concorrente.

Pois bem.

Inicialmente, não conheço do recurso no que diz respeito ao pedido de reconhecimento de nulidade da citação, uma vez que não foi arguida pelo apelante em sede de contestação.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no momento processual oportuno.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Ainda, preliminarmente, o recorrente defende a nulidade da sentença pela contrariedade da análise das provas dos autos, havendo erro na premissa e na fundamentação. Contudo, evidente que tal matéria não se trata de preliminar e confunde-se com o mérito, e será com ele analisando no momento oportuno.

Por fim, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação quanto ao pedido de reconvenção.

Sem razão. Embora sucinta, a sentença fundamentou de maneira objetiva o motivo da improcedência da reconvenção, nos seguintes termos:

“Resta comprovado que a parte autora desembolsou R$ 3.388,12, id. 69898217, para conserto do veículo protegido, cumprindo o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, sendo legítima a cobrança da parte autora e restando devidamente configurada a culpa do requerido, o único caminho possível à reconvenção é sua improcedência.”

Ora, uma vez configurada a culpa do réu e sendo reconhecida como legítima a cobrança da parte autora, resta patente a improcedência do pedido reconvencional, nos termos objetivamente decididos pela juíza de origem. Nesse sentido:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação
. (...)”
(TJMG, RAC n.º 10394100110284001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. em 25.01.2018 – destaquei).

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Ultrapassadas essas questões, no mérito, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o réu, conforme concluiu a sentença, ou se a dinâmica do acidente e a análise das provas justificam uma reavaliação da culpa e consequente reversão da condenação.

De prêmio, devo destacar que uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme preconiza o art. 786, do Código Civil: “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Não obstante, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil, para o reconhecimento da responsabilidade civil é necessária a comprovação da prática do ato ilícito imputado ao agente (CC, arts. 186 e 187), bem como os danos dele resultantes e do nexo causal.

Analisando detidamente os autos, a dinâmica do acidente encontra-se corroborada pelo Boletim de Ocorrência (id.

240725152), o qual, aliado às fotografias (id. 240725154), confirmam o abalroamento na “
lateral traseira direita
” do veículo segurado pela parte autora/apelada.

A propósito, confira:

Evidente que tal documento goza de presunção relativa de veracidade, o que significa que cabe ao réu, ora apelante, o ônus de afastar a conclusão ali consignada, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

Contudo, embora substanciosas suas alegações, não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de culpa inerente à colisão traseira. Digo isso, porque suas argumentações quanto à suposta invasão de faixa pelo veículo da segurada não se sustentam diante da ausência de provas robustas e específicas que contradigam o relato dos fatos contido no boletim de ocorrência.

Assim, com a devida vênia, seus argumentos são insuficientes para afastar a presunção de culpa reconhecido na r. sentença, especialmente considerando que a jurisprudência majoritária, incluindo precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, é no sentido de aplicar a presunção de responsabilidade ao condutor que colide na traseira do veículo que o antecede. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.”
(RAC n.º 0004647-81.2013.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 30.08.2023 – destaquei).

Não obstante, o disposto no art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro também estabelece que em casos de colisão traseira, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor que não manteve a distância segura entre os veículos, conforme restou demonstrado no presente caso, não havendo se falar sequer em responsabilidade por culpa concorrente.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ. (...).
2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. 2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas dos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.2. Na hipótese, não se vislumbra erro material na apreciação da prova, mas sim o inconformismo da parte com relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias, cuja revisão esbarra no referido óbice sumular. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 483.170/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. em 19.10.2017 – destaquei).

Aliás, bem pontuou a douta magistrada,
in verbis
:

“
Na hipótese dos autos, o boletim de ocorrência, o qual goza de presunção relativa de veracidade, deixa evidenciada a responsabilidade do proprietário do veículo 2, visto que foi seu automóvel que colidiu na traseira do veículo da segurada da parte autora. Logo, havendo presunção de culpa daquele que colide na parte traseira do automóvel de outrem, há de se reconhecer a responsabilidade do réu, visto que não se desincumbiu de seu ônus, de ilidir as provas e conclusões até então anotadas.
” (id. 240725232).

Assim, restando comprovado que a parte autora AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular efetuou o pagamento de R$ 3.388,12, conforme identificado na nota fiscal id. 240725155, referente ao reparo do veículo segurado, deve ser mantida a condenação do requerido ao pagamento do referido valor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024